Tribunal: TJSP
Processo: 9000415-64.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000415-64.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ANTONIO PALMEIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000415-64.2019.8.26.0032 -Voto no 13702
2
Voto no 13.702
Agravo em Execução no 9000415-64.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Agravante: Antonio Palmeira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Livramento condicional.
Existência de faltas graves e prática de delito em pleno
gozo de regime aberto anteriormente deferido. Mérito
não demonstrado. Correto indeferimento. Recurso
desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Antonio
Palmeira da Silva contra a r. decisão de fls. 04/05, do MM. Juízo da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que indeferiu
pedido de livramento condicional com fundamento na ausência do
requisito subjetivo.
Inconformado, o sentenciado afirma seu mérito para a obtenção
do benefício, aduzindo que possui atestado de bom comportamento e
não praticou faltas disciplinares recentemente (fls. 06vo/08).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 47/52).
A decisão hostilizada foi mantida (fl. 54) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls.
59/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000415-64.2019.8.26.0032 -Voto no 13702
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O sentenciado foi condenado à pena privativa de liberdade total
de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
atualmente no regime semiaberto, pela prática de roubos majorados
(concurso de pessoas, emprego de arma e contra transporte de bens e
valores) e receptação, com término de cumprimento da pena previsto
para 18/04/2025 (fls. 13/16).
Analisando o boletim informativo de fls. 13/16, verifica-se que o
agravante cumpriu mais de 1/2 da pena dos crimes, preenchendo o
requisito objetivo.
Destaco, contudo, que, embora satisfeito o requisito objetivo, ele
não reúne o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento
condicional.
Isso porque, como bem ressaltado na decisão agravada, o
agravante ostenta quatro faltas disciplinares de natureza grave em seu
prontuário e praticou um dos delitos de roubo em pleno gozo de regime
aberto (execução 3 fl. 15).
Além disso, o relatório conjunto da equipe técnica de avaliação
foi desfavorável à concessão do livramento condicional (fl. 31).
Esse cenário indica, então, que até o presente momento o cárcere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000415-64.2019.8.26.0032 -Voto no 13702
4
e as medidas ressocializadoras postas à disposição do reeducando (tais
como a remição pelo trabalho e estudo, as saídas temporárias, indulto e o
próprio livramento condicional, entre outras), mostraram-se insuficientes
à absorção dos valores sociais e éticos que se exigem do indivíduo na
sociedade, assim como para ensejar a alteração do seu comportamento
carcerário.
Portanto, entendo prematura a concessão de livramento
condicional ao agravante.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator